Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está em fase de homologação de cálculos quanto a MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS (ID: 29749300). No ID: 31774130, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARILDA MARIS DA SILVA, MARÍLIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e requereu a expedição dos requisitórios. Outrossim, pediu a extinção do feito quanto a MARILDA MARIS DA SILVA, MARÍLIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA (ID: 32274048). O DF impugnou as planilhas da Contadoria Judicial, ao argumento de que houve equívoco no cálculo dos créditos dos anuentes (MARILDA MARIS DA SILVA, MARÍLIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA), com a incidência do IPCA-E ao invés da TR. A execução foi extinta em face de MARILDA MARIS DA SILVA, MARÍLIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA (CPC, art. 924, II, do CPC - ID: 32903274). Intimado, o SINDIRETA - a fim de prolongar a lide - concordou com a impugnação do DF (ID: 33423727). Pois bem. Adianto que tem razão o DF porque, na atualização dos valores pagos aos anuentes, para fins de apuração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado quando da expedição do respectivo requisitório. No caso, a TR. Acolho a impugnação do DF (ID: 32933295). Deixo, outrossim, de homologar a memória de cálculo de ID: 32933297, tendo em vista a nova metodologia de cálculo imposta pela EC 113/2021. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos de MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS, com observância das cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10406053). Considerem-se ainda os honorários contratuais segundo o percentual de 20% (ID: 10406267), além dos honorários da execução, fixados no ID: 10406281, incidentes, inclusive, sobre os valores pagos às anuentes MARILDA MARIS DA SILVA, MARÍLIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA, no ponto, segundo a TR. No tocante à correção monetária para MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, dê-se nova vista às partes. Brasília, 16 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador